Tribunal: TJES
Processo: 5001663-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINICARGA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINICARGA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, WALKYRIA ANDREA AMARAL FREGONAZZI - ES27620, ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANCA - SP246222, RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal Estadual de Vitória/ES, que nos autos da execução fiscal nº 0002665-30.2014.8.08.0024, manteve a nomeação do Auditor Fiscal na condição de Administrador Judicial, fixando a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser arcada pelo ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 1106656): i) presença do
fumus boni iuris
porque existe Portaria nº 004-S-2020 da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ que aponta expressamente a possibilidade do Auditor Fiscal funcionar na qualidade de administrador judicial; ii) presença do
periculum in mora
pelo risco de criar grave lesão ao erário e múltiplos precedentes; iii) requer subsidiariamente a inversão do ônus do custeio do administrador judicial a empresa executada.

Proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao presente recurso de agravo de instrumento (ID 1183950).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1431768).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001663-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINICARGA SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, WALKYRIA ANDREA AMARAL FREGONAZZI - ES27620, ALEXANDER GUSTAVO LOPES DE FRANCA - SP246222, RICARDO OLIVEIRA GODOI - SP143250

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de
atribuição de
efeito
suspensivo e
at
ivo
,

interposto

em face da r. decisão

que nos autos da execução fiscal nº 0002665-30.2014.8.08.0024, manteve a nomeação do Auditor Fiscal na condição de Administrador Judicial, fixando a remuneração mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser arcada pelo ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que deferiu o pedido de
atribuição de
efeito
suspensivo e
at
ivo
(ID 1183950)
.

O cerne do recurso é a
verificação

d
a
higidez da
decisão que manteve o
A
uditor-
F
iscal como
A
dministrador
J
udicial
d
a execução fiscal na origem, mesmo após a aposentadoria deste, fixando,
ainda,
os honorários em R$
1
.000,00 (mil reais) a serem arcados pelo
Estado do Espírito Santo.

P
ois bem.

“
O administrador judicial e auxiliar da Justica (CPC, arts. 149 e 159), sujeito assim a todas as responsabilidades proprias do cargo que exerce. Ele nao e um simples depositario, pois a sua missao nao e apenas de guarda e conservacao de bem constrito, mas, pelo contrario, implica realizar atos proprios de administracao, recebendo e segregando valores, em relacao aos quais deve posteriormente prestar contas ao juiz da causa. Trata-se de encargo que nao pode ser im- pingido a quem nao o queira exercer (Sumula no 319 do STJ). No regime anterior, entendeu-se certa feita que o administrador deveria ser pessoa estranha ao devedor, o qual assim nao poderia ser investido cumulativamente na funcao (JUTACivSP-Lex 169/274); no regime atual, apesar de prevista a aplicacao subsidiaria a penhora de faturamento de regras proprias da penhora de frutos e rendimentos de coisa movel ou imovel (CPC, arts. 866, § 3o, e 869), nao nos parece logico que devedor e administrador devam ou possam ser a mesma pessoa, a vista das atribuicoes proprias que sobre este recaem (CPC, art. 866, § 2o).
1

Nesta seara, a
decisão agravada partiu da premissa que inexiste
legislação específica que obrigue a
nomeação
tão somente de

A
uditores-
F
iscais do Estado
do Espírito Santo para exercer a função de
administrador-depositário.

Argumenta, ainda
,
que o

múnus poderia continuar a ser exercido pelo
Sr. Cleres Comério,
pois mesmo após aposentação desse,
já

detinha
conhecimento d
o funcionamento da
empresa
,

e
estando
como
administrador-depositário
haveria melhores condições para saldar o débito desta com o Estado
.

Entretanto,
tal premissa é infirmada
pela existência da Portaria da SEFAZ/PGE nº 004-S/
2020
é clar
a
ao estabelecer em seu art. 1º, IV:

Art. 1º O assessoramento à cobrança na execução fiscal será desempenhado pela Gerência de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda, a quem compete [...] IV -
administrar as penhoras de faturamento, acompanhar seus respectivos depósitos em contas judiciais, promover conversões em renda, transferências bancárias e outras ações correlatas por meio de servidor indicado pela SEFAZ;

Portanto, não obstante ser a nomeação do administrador-depositário competência do Magistrado, conforme previsão do art. 866, § 2º, CPC, notoriamente para que a função seja exercida por alguém de confiança deste. Sabe-se que
não
há obrigatoriedade que o encargo seja atribuído exclusivamente à pessoa estranha aos autos, na medida que o art. 869 do CPC indica, em aplicação subsidiária, a possibilidade de o múnus ser exercido pelo exequente ou pelo executado, bastando para tanto que este tenha capacidade técnica. Senão vejamos:

Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

Art. 869. O juiz poderá nomear administrador-depositário o exequente ou o executado, ouvida a parte contrária, e, não havendo acordo, nomeará profissional qualificado para o desempenho da função.

Ocorre que, como já dito anteriormente, não nos parece lógico que a nomeação recaia sobre a pessoa de indicação do devedor, sobretudo a fim de não criar-se embaraço no cumprimento efetivo da penhora sobre o faturamento da empresa, haja vista se tratar de função que visa auxiliar à justiça na condução do processo judicial (art. 149 do CPC), especificamente na quitação do débito fiscal.

Desta forma, não encontro impedimento que a função seja exercida por terceiro e por pessoa de confiança do Juiz na origem. Todavia, o que deve ser evitado é o prolongamento da penhora sobre o faturamento, como forma de preservação da sociedade empresária e a onerosidade excessiva do processo executivo em desfavor do credor, que no caso é o próprio Estado do Espírito Santo.

Portanto, havendo norma que autorize a permanência do encargo a ser exercido por Auditor-Fiscal, cargo este pertencente aos quadros do Estado do Espírito Santo, entendo que desconsiderar tal questão gerará
periculum in mora
em desfavor do ente Fazendário, especialmente porque a remuneração mensal do administrador-depositário foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), onerando desnecessariamente a própria execução.

Outrossim, não é demasiado registrar que o administrador-depositário anterior Sr. Cleres Comério era auditor-fiscal e exerceu plenamente a função até o momento de sua aposentadoria, mormente porque fazia parte de suas atribuições exercer a função de auxiliar à obtenção do crédito nas execuções fiscais, o que agora poderá ser desempenhado por colega deste, mas que esteja na ativa.

Ademais, acredito que maiores contratempos não surgirão com a substituição do novo administrador-depositário, em razão da aposentadoria do anterior, uma vez que o artigo mencionado acima é claro ao estabelecer que o magistrado é quem dará as diretrizes no cumprimento da função e nas prestações de contas, e considerando que o múnus havia sendo exercido a contento do magistrado de 1º grau, que mantendo o plano apresentado na origem, permitirá a efetivação do crédito tributário de forma menos onerosa às partes.

Nesse sentido:

1.

A fim de viabilizar a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, é necessário previamente preencher os seguintes requisitos: (a) inexistência de bem passível de penhora ou, quando existente, que seja insuficiente para saldar a dívida ou de difícil alienação; (b) nomeação de um administrador-depositário; e (c) que o percentual fixado não inviabilize a atividade da empresa, nos termos do art. 866, §§, do novo Código de Processo Civil 2. Não sendo possível a fixação aleatória do percentual, é imprescindível a nomeação de um administrador-depositário. Uma vez aceita a nomeação, o administrador-depositário apresentará um plano de administração e quitação que será submetido ao magistrado. O plano de administração, por sua vez, deverá indicar, a partir da delimitação do real faturamento da executada, o percentual que poderá ser penhorado de forma que não inviabilize a atividade da empresa
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000769, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018).

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
reformar a decisão agravada,

a fim de que o Estado do Espírito Santo indique um auditor-fiscal do quadro da SEFAZ para exercer o múnus de administrador-depositário, no prazo de 10 (dias), ao juízo na origem, para que este avalie a indicação
, especialmente
acerca das expectativas para cumprimento
do plano de penhora do faturamento da empresa agravada.

É
como voto.

1

TUCCI, José Rogério Cruz e outros. Código de Processo Civil Anotado.2018. Editora OAB-PR. Pag. 1.397.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. APOSENTADORIA. ART. 1º, IV DA PORTARIA SEFAZ/PGE Nº 004-S/
2020
.
NORMA QUE PERMITE A NOMEAÇÃO DE AUDITOR-FISCAL PARA O EXERCÍCIO DO MÚNUS.
ATRIBUIÇÃO QUE RECAI SOBRE O CARGO.
CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A
decisão agravada partiu da premissa que inexiste
legislação específica que obrigue a
nomeação
tão somente de

A
uditores-
F
iscais do Estado
do Espírito Santo para exercer a função de
administrador-depositário.

Argumenta, ainda
,
que o

múnus poderia continuar a ser exercido pelo

Auditor-Fiscal
,
pois mesmo após aposentação desse,
já

detinha
conhecimento da empresa
,

e estando
na condição de administrador-depositário
haveria melhores condições para saldar o débito
fiscal

da empresa
com o Estado
.
2.

Entretanto,
tal premissa é infirmada
pela existência da Portaria da SEFAZ/PGE nº 004-S é clar
a
ao estabelecer em seu art. 1º, IV,
a possibilidade de nomeação do Auditor-Fiscal porque é atribuição do cargo.
3
. Embora
a nomeação do administrador-depositário
seja
competência do Magistrado, conforme previsão do art. 866, § 2º, CPC,
notoriamente para que a função seja exercida por alguém de confiança deste.

S
abe-se que não há obrigatoriedade que o encargo seja atribuído exclusivamente à pessoa estranha aos autos, na medida que o art. 869 do CPC indica, em aplicação subsidiária, a possibilidade de o múnus ser exercido pelo exequente ou pelo executado, bastando para tanto que este tenha capacidade técnica.

4.
N
ão
há
impedimento que a função seja exercida por terceiro e por pessoa de confiança do Juiz na origem. Todavia, o que deve ser evitado é o prolongamento da penhora sobre o faturamento, como forma de preservação da sociedade empresária e a onerosidade excessiva do processo executivo em desfavor do credor, que no caso é o próprio Estado do Espírito Santo.
5.

Portanto, havendo norma que
autoriz
e
a
permanência
do encargo a ser exercido por
A
uditor-
F
iscal, cargo este
pertencente aos
quadro
s
do Estado do Espírito Santo, entend
e-se
que desconsiderar tal
questão
gerará
periculum in mora
em
des
favor do ente Fazendário, especialmente porque a remuneração mensal do administrador-depositário foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
onerando desnecessariamente a própria execução
.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.